Tribunal: TJDFT
Processo: 0704344-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Processo : 0704344-79.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[3] proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora. Fundamentou o juízo a quo: A existência de garantia na execução não impede o andamento da execução com a constrição de bens, em especial se não há determinação de suspensão nas instâncias recursais. Noutro giro, a possibilidade de substituição da penhora em dinheiro pelo seguro garantia depende do acréscimo de 30% ao valor do débito, na forma do art. 835, §2o, CPC, o que não houve na espécie. No presente caso, a execução possui um valor de R$ 160.160,96; já o seguro garantia foi prestada na quantia de R$ 117.821,11. Assim, não procede o argumento de que a penhora foi indevida. No tocante ao argumento de que existe agravo pendente de apreciação das matérias debatidas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, não há razão ao executado. No presente caso, o executado interpôs agravo de instrumento contra a decisão de Id 73746560, que apreciou e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo devedor. Por meio do ofício de Id 77426253 foi informado a este juízo que não foi concedido efeito suspensivo no AGI n. 0747822-74.2020.8.07.0000, razão pela qual a presente execução pode seguir seu fluxo. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora de dinheiro apresentada pela executada. Nas razões do recurso, a agravante relata que a agravada iniciou o cumprimento de sentença, tendo por objeto o pagamento da multa pelo não cumprimento da obrigação de fazer, no valor de R$ 67.421,72, e de indenização por perdas e danos na quantia de R$ 100.000,00, esta, reduzida de pronto pelo juízo de origem para o importe de R$ 50.000,00. Diz que, por ocasião da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, garantiu o juízo no valor integral da execução, mediante seguro fiança de R$ 117.821,11. Nada obstante, questiona que a decisão agravada entendeu cabível a penhora de dinheiro realizada nos autos. Afirma que o valor do seguro fiança oferecido em garantia da execução corresponde ao débito atualizado, acrescido de 30%, nos termos do art. 835, § 2o, do CPC, dando “plena satisfação ao valor total apontado como supostamente devido à época em que ofertada tal garantia, de maneira que, não haveria que se falar em bloqueio de qualquer valor”. Observa que a importância segurada será corrigida pela Selic ou qualquer outro índice que venha a substituí-la. Entende que a penhora integral, sem qualquer justificativa, caracteriza dupla garantia ou excesso de penhora, em desalinho com o princípio da menor onerosidade. Reputa incorreta a memória de cálculo apresentada pela agravada, para instruir seu pedido de penhora em dinheiro na quantia de R$ 160.160,96, com a inclusão indevida de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%. Ademais, defende que, caso a garantia prestada fosse insuficiente, a execução deveria prosseguir pela diferença do valor não garantido, sem prejuízo da complementação da garantia, tal como pleiteado pela agravante. Pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para determinar a imediata liberação das contas da agravante. Subsidiariamente, caso se entenda que a garantia ofertada é insuficiente, pleiteia a concessão de prazo para complementação do valor, em atenção ao princípio da menor onerosidade. Decido. Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. No entanto, devo salientar que o ato atacado no presente agravo de instrumento não tratou da inclusão indevida de multa de 10% e honorários advocatícios nesse mesmo percentual, razão pela qual inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Prosseguindo, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar. De acordo com o art. 835, I, do CPC, o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação financeira, ocupa primazia na ordem de preferência para sujeição à penhora. A inobservância da ordem legal de preferência da penhora legitima a recusa do credor em aceitar outros bens. Por sua vez, nos termos do art. 835, § 2o, do CPC, a fiança bancária e o seguro garantia judicial são equiparados a dinheiro, apenas para fins de substituição da penhora e desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a equiparação prevista no art. 835, § 2o, do CPC é relativa, sendo admitida a substituição da penhora de dinheiro por seguro garantia judicial ou fiança bancária somente em hipóteses excepcionais, quando possível evitar um dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente. Nesse sentido: [...] 1."Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do STJ). 2. Esta Corte Superior já afirmou, em diversas ocasiões, que a fiança bancária não possui o mesmo status que o depósito em dinheiro, sendo permitida à Fazenda Pública recusá-la, uma vez não observada a ordem prevista no art. 655 do CPC/1973 (art. 835 do CPC/2015) e no art. 11 da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 3. Não há óbice à penhora dos valores depositados em juízo e que seriam levantados pela recorrente. 4. Inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o princípio da efetividade da tutela executiva. Precedente. 5. A penhora em dinheiro, por si só, não revela excessiva onerosidade, competindo ao devedor o ônus de comprovar in concreto que a indisponibilidade dos recursos financeiros põe em risco a sua subsistência e indicar outras garantias igualmente eficazes para a satisfação do crédito, o que, no caso, não ocorreu. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.017.788/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020. Negritado) [...] 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É assente no STJ o entendimento segundo o qual a fase de execução ou de cumprimento de sentença deve ser orientada pelo princípio da maior utilidade ao credor, o qual, embora admita a substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária, apenas o faz excepcionalmente, quando possível evitar um dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente. Precedentes. 3. Caso não observada a ordem legal, é lícito ao credor e ao julgador a recusa do seguro-garantia, uma vez que a execução se realiza em favor do exequente. Precedentes. Incidência da Súmula no 568 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1671343/BA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020. Negritado) [...] 1. Não há que se falar em usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça pela Corte Estadual, ao argumento de que houve o ingresso indevido no mérito do recurso especial por ocasião do juízo de admissibilidade, porquanto constitui atribuição do Tribunal a quo, nessa fase processual, examinar os pressupostos específicos e constitucionais relacionados ao mérito da controvérsia, a teor da Súmula 123 do STJ. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o fato de a impugnação ao cumprimento de sentença trazer como matéria de defesa a alegação de excesso de execução não afasta, a priori, o cabimento da multa prevista no art. 475-J do CPC/1973. Ainda que a impugnação esteja fundada no excesso de execução, é imprescindível que haja o pagamento da parte incontroversa pelo executado (valor sobre o qual não incidirá qualquer multa), prosseguindo-se o magistrado no exame apenas da parte controversa da dívida, a qual, sendo mantida ao final, deverá ser acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J do CPC/1973. Incidência da Súmula 83/ STJ. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, levando-se em consideração o princípio da maior utilidade ao credor, que deve nortear a fase de execução ou de cumprimento de sentença, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro garantia judicial ou fiança bancária apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar um dano grave ao devedor, e desde que não importe em prejuízo ao exequente. Incidência da Súmula 83/STJ. 3.1. A conclusão a que chegou o Tribunal local - acerca da ausência de circunstância extraordinária que autorizasse a substituição da penhora - decorreu da análise dos elementos fáticos-probatórios acostados aos autos, cuja revisão é vedada em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.069.862/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020. Negritado) Na hipótese em exame, por ocasião da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença[4], a executada-agravada ofereceu em garantia do juízo apólice de seguro, para fins de obtenção do efeito suspensivo, sem qualquer justificativa para a aceitação da alteração da ordem legal de preferência em caso de penhora. Na realidade, a hipótese não é de substituição de penhora, mas de garantia inicial prestada em execução. Portanto, rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença e diante do pedido da exequente para o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, a penhora de dinheiro efetivada nos autos atende à ordem legal de preferência e encontra eco na jurisprudência. Ademais, verificado que por ocasião do recebimento do cumprimento de sentença[5], em julho de 2020, o débito era de R$ 117.624,07. Desse modo, não sobressai cristalina a alegação de que o seguro fiança[6], no valor de até R$ 117.821,11, oferecido em setembro de 2020, observou as disposições do art. 835, § 2o, do CPC, a fim de viabilizar substituição da penhora. De outro lado, a insuficiência da garantia não autoriza a concessão de prazo ao executado para complementação do valor, mormente quando sequer fora justificada a excepcionalidade do pedido. Mera informação lançada no corpo da apólice de que “O valor da garantia corresponde ao valor atualizado, devidamente acrescido de 30% em razão do disposto no §2o, do artigo 835, do Código de Processo Civil”, em contrariedade com o alcance da garantia prestada, ou seja, “até o valor de” R$ 117.821,11, não atende ao referido preceito legal. Logo, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apenas pela possibilidade de levantamento de valores, o que, aliás, foi afastada pelo juízo originário até o julgamento dos agravos. Assim, indefiro efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Contra a decisão que, ao receber o cumprimento de sentença, manteve as astreintes aplicadas no valor de R$ 50.000,00 e converteu a obrigação de fazer em perdas e danos na quantia de R$ 50.000,00 (Id. 68190361 dos autos na origem). Esse agravo foi retirado de pauta e agora está aguardando a sessão de julgamento. [2] Contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 73746560 dos autos na origem). Esse agravo está pendente de julgamento. [3] Id. 79948445 dos autos na origem (processo n. 0707116-51.2017.8.07.0001). [4] Id. 71628711 dos autos na origem. [5] Id. 68190361 dos autos na origem. [6] Id. 71628714 dos autos na origem.